Tribunal: TJDFT
Processo: 0746030-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. REDUÇÃO PRESTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. A hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC e, embora sua relatividade e o salário bruto do autor da ação revisional, ficaram demonstrados gastos que fragilizam a capacidade da parte e autorizam a manutenção do benefício.

2. Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo 192 do STJ, “A pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias”.

3. Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1o), ao passo que, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem recebe, poderá o interessado postular a revisão da prestação alimentícia (art. 1.699).

4. No quadro apurado, observado o dever de sustento de ambos os genitores, afigura-se razoável e proporcional a redução dos alimentos devidos pelo alimentante para 15% da remuneração bruta, a cada filho, considerados o décimo terceiro salário e terço de férias, e abatidos os descontos obrigatórios.

5. Acolhido o pedido na ação revisional dos alimentos, a base de cálculo dos honorários equivale a doze prestações fixadas, nos moldes do art. 85, § 2o e art. 292, inc. III, do CPC.

6. A fixação de alimentos em patamar inferior ao postulado pelo autor da ação não implica sucumbência recíproca, pois na ação de natureza alimentar o pedido é meramente estimativo, todavia, considerada a natureza dúplice da ação alimentar e a derrota do autor nos pedidos dos réus, há sucumbência recíproca para que cada litigante arque com as despesas proporcionalmente.

7. Apelações conhecidas e providas em parte.